Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS MENSAIS SUCESSIVAS NÃO RECONHECIDAS. CONTESTAÇÃO EFETUADA PELO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS MENSAIS. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a ressarcir R$ 578,40 à autora, por repetição de indébitos em dobro, e determinar que a ré suspenda os descontos sob a rubrica contestada. Na peça recursal a autora pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de compensação por dano moral, condenando a ré a pagar-lhe R$ 30.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57796715) e contrarrazoado (ID 57796722). Deferido o pedido de gratuidade judiciária formulado pela autora, considerando a declaração de hipossuficiência (ID 57796717), a CTPS (ID 57796718) e o extrato bancário (ID 57796719), que demonstram sua hipossuficiência.
3. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Nesta casuística, em 23/01/2023 a autora constatou cobranças ocorridas em seu cartão de crédito desde dezembro/2022, no valor mensal de R$ 48,20, as quais, não reconhecendo como legítimas, impugnou. Na ocasião foi-lhe informado que a partir de fevereiro/2023 as cobranças impugnadas não seriam reiteradas e que os valores cobrados indevidamente seriam reembolsados, o que não ocorreu, permanecendo os descontos contestados até maio/2023.
6. Não se tratando o presente caso de dano moral in re ipsa, configura-se ônus processual da autora (art. 373/CPC) a demonstração da ocorrência do alegado dano extrapatrimonial experimentado, ônus do qual não se desvencilhou. Cumpre observar que o dano moral se configura quando da ocorrência de mácula/ofensa aos direitos extrapatrimoniais da personalidade, tais como imagem, nome, dignidade, amor próprio/auto estima, o que não restou demonstrado, tampouco sendo possível inferir-se da narrativa exordial, mormente considerando-se os baixos valores das cobranças, incapazes de impactar significativa e negativamente o orçamento da autora. Em que pesem os aborrecimentos e intercorrências experimentadas pela autora, tais fatos não são hábeis a macular os direitos da personalidade, configurando-se como contratempos do cotidiano que devem ser suportados, tampouco se configurando perda de tempo útil. Neste cenário, escorreita a sentença, não merecendo reparos neste tema.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a autora nas custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciaria.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.